Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-52.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806615-52.2020.8.14.0051

APELANTE: GAIA SECURITIZADORA S.A., KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.

APELADO: EXPEDITO JOAO KUIAVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

EMBARGADOS: OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADOS: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

E GABRIELA TAVARES DECELISSE – OAB/SP 395.422

EMBARGADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. OMISSÃO E EXCESSO DE FORMALISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA contra acórdão que não conheceu de Apelação Cível, por considerar irregular a apresentação do preparo. Os embargantes sustentam que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 8.328/2015, excesso de formalismo e violação ao princípio do acesso à justiça. Pleiteiam o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar o vício apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar alegada omissão no acórdão, considerando a alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.328/2015 e o excesso de formalismo que teria dificultado o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer, integrar ou corrigir a decisão, quando esta contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4.

A análise dos embargos limita-se a identificar a presença dos vícios apontados, não permitindo a rediscussão do mérito já decidido, salvo para esclarecer ou complementar a decisão.

5.

No caso em exame, os argumentos dos embargantes ultrapassam o juízo de prelibação, pois não tratam de vícios específicos, mas tentam rediscutir o mérito, alegando inconstitucionalidade e afronta a princípios constitucionais, matérias que não constituem omissão.

6.

O preparo inadequado justificou a inadmissibilidade da Apelação, não havendo omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 8.328/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não comportam rediscussão de mérito ou reavaliação de fundamentos constitucionais quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência específica citada no documento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

EMBARGADOS: OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADOS: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

E GABRIELA TAVARES DECELISSE – OAB/SP 395.422

EMBARGADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID
22556483)
, que

não conheceu do Recurso de Apelação Cível que interpôs conforme ementa objurgada:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DE KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA.
IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIDADE À CORREÇÃO. CONJUNTO DOCUMENTAL INEXISTENTE E INOCORRÊNCIA DO ADIMPLEMENTO DOBRADO. DESERÇÃO.
RECURSO DE OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A.

PREMISSA 1.

SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSSIVO
.
QUEBRA FÁTICA DA CADEIA DE SUBSTITUIÇÃO. ACEITE DE KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA EM RECEBER O PAGAMENTO DE R$ R$918.509,49 QUE NÃO LHE PERTENCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUERIDOS NO CAMPO PASSIVO DA LIDE. REJEIÇÃO.
PREMISSA 2. VERBA SUCUMBENCIAL.
RECORRENTE NÃO CONDENADA EM DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA
IRRETOCÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR OPEA SECURITIZADORA S/A( INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A
CONHECIDO E DESPROVIDO
.( PJe ID 21492009)

Em razões recursais
,

o

Embargante aduz

a existência do vício da omissão sob único argumento, qual seja :

- inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 8.328/2015 que confronta com o artigo 1.007 do CPC;

- excesso de formalismo;

- afronta ao princípio constitucional de acesso à justiça e

-prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

22673835, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 22879786, páginas 1-2 )

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0806615-52.2020.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA

ADVOGADOS: MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS – OAB/MT 115.401, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA – OAB/MT 10.280 E VICTOR D’ELIA DE LUCCA – OAB/SP 470.091

EMBARGADOS: OPEA SECURITIZADORA S/A (INCORPORADORA DE GAIA SECURITIZADORA S/A) E SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

ADVOGADOS: JÚLIO CHRISTIAN LAURE – OAB/SP 155.277

E GABRIELA TAVARES DECELISSE – OAB/SP 395.422

EMBARGADO: EXPEDITO JOÃO KUIAVA

ADVOGADOS: MARCELO B. LARA DA SILVA – OAB/PA 28.927-A E LUIZ VICTOR PARENTE SENA – OAB/MT 11.789

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, Recurso de Embargos de Declaração conhecido pois presentes seus requisitos de admissão
.

KACZAM E GARCIA KACZAM LTDA
levanta argumentos que ultrapassam o Juízo de Prelibação, que limitado ao exame dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. E, quando satisfeito o conjunto nesta etapa processual,

seguir-se-á à análise do Juízo de Mérito

com decisão dos demais temas versados.

Dessarte, os argumentos embargantes ultrapassam

a restrição legislativa dos Declaratórios

eis levantar teses agendadas na

seara do Juízo de Mérito, que não examinadas dada a opção do Embargante em não preparar acertadamente o preparo, cuja postura ensejou contra si a admissibilidade negativa recursal a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência dos vícios apontados, mantendo-se irretocável o acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis o Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 21/11/2024